Tribunal: TJDFT
Processo: 0001619-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001619-17.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQUE AFIUNE FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocínio dos interesses dos réus. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 13:30:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator